Tribunal: TJDFT
Processo: 0722685-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0722685-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VALERIA DE QUEIROZ AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALERIA DE QUEIROZ contra decisão (id 27320354, p. 2/4) proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO PAN S.A. em face da ora recorrente (processo n. 0722078-40.2021.8.07.0001), que determinou a intimação da ré para “informar onde atualmente reside e onde se encontra o veículo, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa de até 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 77, inciso IV e § 2o, do CPC.” Entende a recorrente, em síntese, que a providência determinada pelo Juízo não lhe é exigível à luz da legislação pertinente à matéria (Decreto-lei n. 911/1966), ainda mais sob o risco de multa por ato supostamente atentatório à dignidade da justiça, acrescentando que, na hipótese, a ação pode ser convertida em execução em caso de não localização do veículo objeto da garantia fiduciária. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, além da concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. É o relato do essencial. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, sem prejuízo de recolhimento, após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). No entanto, numa análise perfunctória dos autos, admissível nesta sede recursal, tenho que os fundamentos expostos pela agravante não são suficientes para afastar a determinação judicial. Isso porque, na hipótese, a ré está ciente da ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor, tanto que apresentou “defesa prévia” perante o juízo a quo (id 96109686, autos de origem), podendo, perfeitamente, contribuir para a efetividade da tutela jurisdicional, a teor do art. 6o do CPC, que consagra o princípio da cooperação entre todos os sujeitos do processo. Também não se pode olvidar os princípios gerais que norteiam os contratos, com destaque para o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e seus desdobramentos, que alcança, também a fase pós-contratual. Portanto, diante da ausência de requisito para concessão do efeito suspensivo pleiteado, em especial, ante à falta de probabilidade de provimento do recurso, as questões aqui debatidas devem ser revolvidas pelo Colegiado, no julgamento do mérito do recurso, após regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. No mesmo ato, intime-se a parte agravante para que comprove a alegada hipossuficiência. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator